Tribunal: TJDFT
Processo: 0745679-39.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0745679-39.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: KAUAN PINHEIRO DA SILVA IMPETRANTE: RAPHAEL FRANCISCO DUBRINI DOS SANTOS AUTORIDADE: JUÍZO DA 2a VARA DE ENTORPECENTES DO DF D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo Dr. RAPHAEL FRANCISCO DUBRINI DOS SANTOS, em favor do paciente KAUAN PINHEIRO DA SILVA. Indica como autoridade coatora o JUÍZO DA 2a VARA DE ENTORPECENTES DO DF. Afirma o impetrante que o paciente teve a prisão preventiva decretada em 26 de agosto de 2025, no âmbito da “Operação PSICOSE”, conduzida pela 2a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal (processo no 0711776-10.2025.8.07.0001). A decisão judicial que determinou a prisão, bem como a negativa de sua revogação ou conversão em prisão domiciliar, baseou-se em argumentos genéricos sobre a necessidade de garantir a ordem pública, a instrução criminal e a aplicação da lei penal, sem apresentar fundamentos concretos. A defesa argumenta que a prisão é desproporcional e incompatível com a situação pessoal e processual do paciente, que é primário, possui residência fixa e emprego lícito. Diante disso, sustenta que há evidente constrangimento ilegal, requerendo a imediata soltura ou a conversão da prisão em domiciliar, com a possibilidade de aplicação de outras medidas cautelares, se necessário. Em 04/09/2025, foi cumprido mandado prisão no Estado do Paraná, ocasião em que se apreenderam 6,07g de cogumelos com o paciente, lavrando-se auto de prisão em flagrante e ulterior processamento no no 0006809-08.2025.8.16.0196 (Juízo das Garantias da 2a Vara Criminal de Almirante Tamandaré/PR). O juízo paranaense converteu o flagrante em preventiva e, reconhecendo a conexão instrumental com a investigação especializada de Brasília, declinou a competência, remetendo os autos à 2a Vara de Entorpecentes do DF, cuja decisão, na prática, prevalece e mantém a custódia. Afirma que, em recente decisão o juízo da 2a Vara de Entorpecentes do DF, declinou-se a competência para o Estado do Paraná, mas mantendo a análise quanto a exposição à venda (empresa com sede e atuação no Paraná, cujo a administração do site se dá igualmente no Paraná). Afirma que há conflito negativo de competência entre a Vara de Almirante Tamandaré/PR e o Juízo do Distrito Federal. A primeira declinou formalmente a competência para o DF, mas este se recusa a assumir integralmente o caso, alegando que parte dos fatos ocorreu no Paraná. Essa divergência resulta em fatiamento indevido do mesmo contexto fático de tráfico, gerando duplicidade de medidas cautelares, risco de bis in idem e possibilidade de decisões conflitantes. Afirma que o paciente Kauan se encontra preso preventivamente por dois mandados de prisão: O primeiro oriundo da decretação da prisão preventiva no âmbito da operação e o segundo em decorrência da equivocada atuação em flagrante, convertida em preventiva pelo Juízo de Almirante Tamandaré-PR, quando do cumprimento do mandado de busca e apreensão. Assim a prisão é por duas imputações de tráfico de drogas, oriundas da mesma matriz. Diante do impasse entre os juízos do Paraná e do Distrito Federal, em relação à competência para julgar o caso, é necessário que o Juízo suscite conflito negativo de competência perante o Superior Tribunal de Justiça (STJ), conforme o artigo 105, I, “d” da Constituição Federal, com o objetivo de definir uma jurisdição única, considerando tanto a especialização e os atos já praticados no DF, quanto a relevância dos atos ocorridos no Paraná. Até que o STJ decida, defende a suspensão dos processos paralelos, a fim de preservar a unidade processual e evitar decisões conflitantes ou agravamento das medidas cautelares. Destaca que o paciente está custodiado há mais de 40 dias, por força da conversão da prisão em flagrante em preventiva, que originou o Mandado de Prisão no. 0006809- 08.2025.8.16.0196.01.0001-08, sem que haja denúncia quanto aos fatos, situação agravada pelo conflito negativo pendente, que não pode servir de pretexto para perpetuar a prisão. Caracteriza-se, assim, constrangimento ilegal evidente, impondo-se a imediata revogação da custódia e, se necessário, a substituição por medidas cautelares diversas (CPP, art. 319; CF, art. 5o, LXVI). Requer a suscitação do conflito negativo perante o STJ, a suspensão dos feitos paralelos até a definição da jurisdição, a revogação (ou relaxamento) da prisão preventiva por nulidade do ato decisório e excesso de prazo, e, sendo o caso, a aplicação de medidas alternativas proporcionais, evitando-se o uso indevido da prisão como antecipação de pena. No caso, afirma que o constrangimento ilegal está configurado, uma vez que o paciente permanece preso sem que sua situação tenha sido examinada de forma individualizada. Uma vez que tanto decisão que decretou a prisão preventiva, quanto a que indeferiu o pedido de revogação ou de substituição por prisão domiciliar, fundamentaram-se em argumentos genéricos, em afronta ao princípio da motivação das decisões judiciais. Defende que a prisão preventiva não pode ser utilizada como antecipação da pena ou como mera decorrência do recebimento da denúncia, exigindo-se motivação concreta acerca da excepcionalidade da medida. Diz que a decisão vergastada se baseia na gravidade abstrata do tipo penal para justificar a decretação da prisão preventiva. Ademais, o processo penal exige fundamentos objetivos e atuais para justificar medidas restritivas da liberdade. Os argumentos apresentados, como o risco de reiteração e a suposta capacidade de articulação dos investigados, carecem de provas concretas nos autos. Destaca que a prisão preventiva não pode ser decretada com base em meras conjecturas ou presunções genéricas, sob pena de flagrante ofensa ao princípio da presunção de inocência e ao devido processo legal. Diz que, no caso do paciente, a acusação se baseia em sua suposta atuação nas áreas de tecnologia e marketing do grupo investigado, mas tais alegações ainda estão sendo apuradas e não justificam uma prisão antecipada. A defesa argumenta que sua participação, se comprovada, seria apenas técnica e periférica, limitada à prestação de serviços de comunicação, atividade que ele já exerce profissionalmente. Afirma que não há indícios de que ele tivesse conhecimento ou envolvimento direto nas ações ilícitas do grupo, o que torna a prisão cautelar desproporcional e injustificada. Argumenta que o art. 282, §6o, do CPP estabelece que a prisão preventiva somente será cabível quando não for possível a aplicação de medidas cautelares diversas, devendo o magistrado fundamentar, de forma, específica a inadequação das medidas alternativas. Destaca que a própria decisão que decretou a prisão preventiva já havia imposto medidas de natureza patrimonial e operacional, como o bloqueio de contas bancárias, sequestro de ativos, suspensão da empresa e a exclusão de perfis em redes sociais vinculados ao acusado. Afirma que, a manutenção da prisão preventiva, que é medida excepcional, nesse cenário, caracteriza verdadeira antecipação de pena, em afronta direta ao art. 282, §6o, do CPP, e ao princípio da proporcionalidade. Defende que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva. Além do que, as decisões combatidas, que decretaram e mantiveram a prisão preventiva, carecem de fundamentação. Diz que não se pode manter prisão preventiva sob o argumento de que o delito em questão cause “grande comoção e indignação” na sociedade, motivo pelo qual se exige que a cautelar sirva para preservação da ordem pública, dada a gravidade do delito. Além do mais, a prisão preventiva não pode se fundamentar em meras ilações, alegações genéricas ou em um suposto risco abstrato à ordem pública. Assevera que, com o oferecimento da denúncia, a fase investigativa foi concluída, eliminando qualquer risco à produção de provas. Assim, não há mais justificativa para a manutenção da prisão preventiva com base na conveniência da instrução criminal, já que o acervo probatório está sob custódia do Estado e não há investigações em curso que possam ser prejudicadas pela liberdade do acusado. Além disso, que o paciente nunca tentou obstruir a Justiça ou dificultar o andamento do processo, tendo colaborado com as autoridades e cumprido os mandados sem resistência. E que não há risco à ordem pública ou econômica, porque as medidas cautelares já adotadas — como bloqueio de contas, apreensão de bens e restrição de atividades empresariais — foram suficientes para neutralizar qualquer possibilidade de reiteração criminosa ou movimentações financeiras ilícitas. Afirma a atipicidade da conduta de comercializar ou possuir os cogumelos, porque essas substâncias não estão listadas nas tabelas oficiais da Lei 11.343/2006, nem na Portaria 344/1998 da Anvisa. Assim, como o Direito Penal exige tipificação legal clara e não admite interpretações extensivas que prejudiquem o acusado, não há base legal para punição nesse caso. Diz que o Paciente é profissional de educação física, atuando como personal trainer, exercendo atividades laborais lícitas e socialmente reconhecidas. Pede a aplicação do princípio do in dubio pro reo. Por fim, requer: a) O reconhecimento da preliminar de conflito negativo de competência, com a suscitação do incidente perante o Superior Tribunal de Justiça, conforme art. 105, I, “d” da CF/88; b) A concessão da liminar, inaudita altera pars, com a revogação da prisão do paciente; c) A suspensão dos feitos paralelos até a definição da jurisdição competente, evitando decisões conflitantes e prejuízo à defesa; d) O reconhecimento do excesso de prazo, determinando-se a imediata expedição de alvará de soltura em favor do paciente; e) No mérito, a confirmação da liminar, com a substituição da prisão por medidas cautelares diversas da prisão e; f) Ou, em razão das condições pessoais do paciente, a conversão da prisão em prisão domiciliar. É o Relatório. Decido. Vale salientar que a liminar, em sede de Habeas Corpus, constitui medida excepcional, em razão de não ter previsão legal, devendo ser deferida apenas no caso de flagrante ilegalidade, verificada de plano, a justificar o acolhimento do pedido de urgência. O impetrante relata que o paciente teve a prisão preventiva decretada em 26/08/2025, no âmbito da “Operação PSICOSE”, pela 2a Vara de Entorpecentes do DF. Afirma que a decisão judicial se baseou em fundamentos genéricos sobre ordem pública e aplicação da lei penal, sem justificativas concretas. Não merece prosperar a pretensão do impetrante de suscitar conflito negativo de competência perante o Superior Tribunal de Justiça, uma vez que a matéria debatida nos autos se insere no âmbito próprio do habeas corpus. A controvérsia gira em torno da legalidade da prisão preventiva decretada e mantida por juízo competente, bem como da possibilidade de sua substituição por medidas cautelares diversas ou prisão domiciliar. Trata-se, portanto, de questão afeta à liberdade de locomoção do paciente, cuja análise é plenamente cabível na via estreita do habeas corpus, não havendo que se falar em conflito de competência, tampouco em usurpação de jurisdição por parte de qualquer órgão judicial. Não se justifica a concessão da medida liminar inaudita altera pars, como pretende o impetrante. A excepcionalidade dessa providência exige demonstração inequívoca de ilegalidade flagrante no ato judicial impugnado, o que não se verifica no caso concreto. A decisão impugnada apresenta fundamentação idônea, baseada em elementos concretos que evidenciam a gravidade da conduta e o papel estratégico do paciente na organização criminosa. A análise da matéria demanda o contraditório e a oitiva da autoridade apontada como coatora, sendo temerário deferir a liminar sem a devida formação do juízo de cognição mínima. A defesa alega que a prisão é desproporcional, por se tratar de paciente primário, ter residência fixa e emprego lícito, configurando constrangimento ilegal. Requer a soltura ou conversão da prisão em domiciliar, com medidas cautelares alternativas. O fato de o paciente possuir residência fixa, ter ocupação lícita, isso não lhe garante a liberdade pleiteada, principalmente, quando o crime a ele imputado reveste-se de gravidade. Destaque-se que eventuais condições pessoais favoráveis do paciente não são suficientes, por si sós, para a concessão da liberdade provisória, se estão presentes os requisitos da prisão preventiva. De mais a mais, verifica-se que a prisão paciente se mostra necessária para proteger a sociedade, evitando que o acusado cometa novos crimes e para manter a credibilidade da população no Poder Judiciário. A medida é legalmente cabível, porque o crime imputado ao paciente tem pena máxima superior a 4 anos, atendendo à exigência do artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal (CPP). A decisão impugnada encontra-se devidamente fundamentada, especialmente ao destacar o papel estratégico exercido pelo paciente no âmbito da organização criminosa. Verifica-se, da decisão do juízo de origem, que ele é responsável pelas áreas de tecnologia e marketing, atividades que não apenas sustentam a estrutura do grupo, mas também ampliam significativamente o alcance do comércio ilícito. A produção de vídeos de divulgação e a manutenção do site da organização demonstram sua atuação ativa na promoção e expansão das práticas criminosas. Diante desse contexto, a custódia cautelar mostra-se imprescindível para interromper a continuidade delitiva e resguardar a ordem pública, não sendo suficientes, no caso, medidas alternativas à prisão. Assim, diante das circunstâncias específicas do caso, outras medidas cautelares (como monitoramento eletrônico ou prisão domiciliar, previstas no art. 319 do CPP) são insuficientes e inadequadas para garantir a ordem pública. Vale dizer, ao contrário do defendido pelo impetrante, a decretação da prisão preventiva não se fundamenta apenas na gravidade abstrata do crime de tráfico de drogas, mas principalmente na gravidade concreta da conduta do paciente, inserido em uma organização criminosa transnacional e estruturada, evidenciando não se tratar de fato isolado e que há risco efetivo de reiteração delitiva. A prisão preventiva decretada contra o paciente, atendeu aos requisitos dos artigos 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal, porque a materialidade está comprovada pelo laudo pericial e, há fortes indícios de que da autoria do crime de tráfico de drogas e possível associação para o tráfico. Portanto, está preenchida a condição de admissibilidade prevista no artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal e devidamente evidenciada a necessidade da prisão preventiva do paciente com fundamento na garantia da ordem pública. Não obstante, os requisitos da prisão preventiva poderão ser revistos pelo Juízo da Comarca de Curitiba/PR, com base no declínio da competência indicado no processo de origem. Registro que o impetrante está ciente e optou por impetrar o presente habeas corpus no âmbito deste e. Tribunal, porque o declínio da competência ainda não foi recebido. A alegação de excesso de prazo para o encerramento da instrução não se sustenta, porque o prazo processual deve ser analisado à luz das peculiaridades do caso concreto, conforme entendimento consolidado nos tribunais superiores. No presente feito, trata-se de investigação complexa, envolvendo organização criminosa estruturada, com múltiplos acusados, diligências em diferentes unidades da federação e produção de provas técnicas e documentais. Tais circunstâncias justificam eventual dilação temporal, não havendo desídia do juízo ou do Ministério Público. Assim, não se configura constrangimento ilegal por excesso de prazo, devendo ser mantida a custódia cautelar. A apreensão de pequena quantidade de droga com o paciente não afasta sua participação na organização criminosa, tendo em vista que há provas de seu vínculo com o grupo e de sua função na cadeia de distribuição dos entorpecentes. Quanto ao argumento de que a conduta praticada pelo paciente é atípica, vale destacar que o habeas corpus não é a sede própria para enfrentamento da prova, tampouco analisar eventuais teses que poderiam levar à absolvição do acusado, de modo que, estando o paciente preso, a não ser em comprovada ilegalidade da prisão, eventual deferimento de liberdade não deve ocorrer em sede de liminar. Não há respaldo jurídico para o pedido de suspensão dos feitos paralelos até que se defina a jurisdição competente. A tramitação simultânea de processos em diferentes jurisdições, especialmente quando envolvem fatos distintos ou conexões ainda em apuração, não configura irregularidade, tampouco causa prejuízo concreto à defesa. A suspensão indiscriminada comprometeria a celeridade e a efetividade da persecução penal, além de contrariar o princípio da continuidade da jurisdição até decisão em sentido contrário. Assim, deve ser rejeitada a pretensão do impetrante, mantendo-se o regular andamento dos feitos em curso. CONCLUSÃO Em face do exposto,INDEFIRO o pedido de liminar. Comunique-se ao Juízo a quo a presente decisão, solicitando-lhe as informações no prazo regimental. Em seguida, ouça-se a d. Procuradoria de Justiça. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília/DF, 17 de outubro de 2025. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator